Tribunal: TJSP
Processo: 1011029-25.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Prova documental apresentada pela autora que comprova a relação jurídica estabelecida entre as partes. Ré que não nega a relação jurídica, mas alega que o serviço foi prestado de forma parcial. Autora que logrou êxito em comprovar apenas parte da prestação dos serviços. Remuneração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Prova documental apresentada pela autora que comprova a relação jurídica estabelecida entre as partes. Ré que não nega a relação jurídica, mas alega que o serviço foi prestado de forma parcial. Autora que logrou êxito em comprovar apenas parte da prestação dos serviços. Remuneração que deve ser proporcional ao serviço prestado. Sentença reformada nessa parte. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000651191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011029-25.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
LTDA., é apelado/apelante RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e
deram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1011029-25.2016.8.26.0566
APELANTE/APELADO: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.
APELADO/APELANTE: RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA
COMARCA: SÃO CARLOS
JUIZ DE 1o GRAU: FLAVIA DE ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI
VOTO No 6738
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação de cobrança
julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes.
Prova documental apresentada pela autora que comprova a
relação jurídica estabelecida entre as partes. Ré que não nega a
relação jurídica, mas alega que o serviço foi prestado de forma
parcial. Autora que logrou êxito em comprovar apenas parte da
prestação
dos
serviços.
Remuneração
que
deve
ser
proporcional ao serviço prestado. Sentença reformada nessa
parte.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO
E
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 156/159, cujo relatório adoto, que nos
autos da ação de cobrança ajuizada por Sapra Landauer Serviço de
Assessoria e Proteção Radiológica Ltda em face de Rhesus Medicina
Auxiliar Ltda S/C Ltda, julgou procedente o pedido para condenar a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 814,08, referente às parcelas vencidas dos
meses 11/2012 a 02/2013, com correção monetária e juros de mora desde o
vencimento de cada parcela não adimplida. No tocante à fixação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 3/10
verbas de sucumbência, consignou que a autora teve proveito econômico
de R$ 814,08 e a ré de R$ 1.221,12, e considerando a sucumbência
recíproca, condenou a autora a arcar com 60% das custas e despesas
processuais e a ré com 40%. Quanto aos honorários advocatícios,
condenou a ré ao pagamento de 15% sobre R$ 814,08 e a autora de 15%
sobre R$ 1.221,12.
Embargos de declaração opostos pela autora (fls.
162/166), julgados improcedentes (fls. 174/175).
Inconformada, apela a autora (fls. 178/185),
alegando, em síntese, que a ré não negou a existência do débito
apresentado na inicial de R$ 2.035,20, nem impugnou as notas fiscais,
contratos e valores, o que demonstra que estão corretos. Sustenta que não
apresentou notas fiscais em duplicidade, pois elas são de números
diferentes e de contratos diferentes. Pugna pelo provimento do recurso e
reforma da r. sentença.
Apela também a ré (fls. 193/213), requerendo,
primeiramente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito,
sustenta que foi pactuado contrato de prestação de serviços com
periodicidade anual e, sendo o serviço parcialmente prestado, a cobrança
deve corresponder à proporcionalidade do tempo efetivamente prestado.
Discorre sobre a importância do contrato como instrumento de declaração
de vontade das partes. Aduz que o serviço foi prestado durante quatro, dos
doze meses contratados, de novembro de 2012 a março de 2013, e que o
valor total do contrato foi ajustado em R$ 1.017,60, a ser pago em cinco
parcelas de R$ 203,52, não se tratando de parcelas mensais. Alega que por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 4/10
se tratar de valor determinado para o período contratado, deve haver
adequação e proporcionalidade para o pagamento de 4/12 avos dos valores
contratados, que equivale a R$ 339,20. Pugna pelo provimento do recurso
e reforma da r. sentença.
Recursos tempestivos, com o recolhimento do
preparo pela autora (fls. 186), e sem o recolhimento do preparo pela ré,
ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Sem apresentação de contrarrazões pelas partes.
Deferido o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita à ré/apelante.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Sapra
Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda em face de
Rhesus Medicina Auxiliar Ltda S/C Ltda.
Alegou a autora que é credora da quantia de R$
2.035,20, em razão dos serviços prestados de “Dosimetria Pessoal das
Radiações”, durante o período de 01/11/2012 a 31/10/2013, que não foram
pagos pela ré. Por tal razão propôs a presente ação de cobrança.
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
93/97), alegando, em síntese, que a autora não comprovou a prestação dos
serviços. Sustentou que não consta aceite ou assinatura quanto às notas
fiscais emitidas. Aduziu que as notas fiscais estão prescritas. Pugnou pela
improcedência da demanda.
A autora se manifestou em réplica (fls. 121/123) e
apresentou documentos (fls. 124/130), sobrevindo manifestação da ré (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 5/10
134/136).
O feito foi saneado, afastada a preliminar de
prescrição e deferida a produção de prova testemunhal (fls. 137/139).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento,
com oitiva de duas testemunhas arroladas pela autora (fls. 151/152).
Alegações finais foram apresentadas apenas pela
autora (fls. 153/154 e fls. 155).
Nesse
contexto,
sobreveio
a
r.
sentença
hostilizada, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
ré ao pagamento da quantia de R$ 814,08, considerando que a autora
apresentou notas fiscais em duplicidade e que não restou comprovado o
serviço prestado no mês de março de 2013.
Pois bem.
Os recursos serão analisados em conjunto.
Segundo se depreende dos autos, as partes
firmaram o “Contrato de Dosimetria de Radiações e Concessão de Direito
de Uso de Porta Dosímetros” em 28/09/1999, através do qual a autora se
comprometeu a ceder o direito de uso de monitores e a fornecer relatórios
técnicos comprovando a dose de radiação registrada em cada monitor (fls.
20/22).
Em 24/09/2012 as partes firmaram o termo de
prorrogação de contrato, com vigência de 01/11/2012 a 31/10/2013,
mediante o pagamento de 5 (cinco) parcelas de R$ 203,52, totalizando R$
1.017,60 (fls. 23).
Alegou a autora na inicial que é credora da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 6/10
quantia de R$ 2.035,20, em razão de parcelas vencidas e serviços prestados
durante o período de 01/11/2012 a 31/10/2013, que não foram pagos pela
ré (fls. 2).
Na inicial, a autora apresentou o contrato firmado
entre as partes (fls. 20/22), o termo de prorrogação de contrato (fls. 23) e as
notas fiscais (fls. 24/33).
Na contestação, a ré alegou que os documentos
trazidos pela autora não comprovam a prestação dos serviços. Sustentou
que não foram apresentados os relatórios técnicos que comprovam a dose
de radiação registrada em cada monitor, conforme previsto em contrato,
além de não existir nenhum aceite ou assinatura quanto às notas fiscais
emitidas (fls. 94).
Ao se manifestar em réplica, a autora apresentou
os relatórios de coleta de doses (fls. 124/130).
O pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 814,08, referente às
parcelas vencidas de 11/2012 a 02/2013, considerando que houve a
comprovação efetiva da prestação dos serviços apenas nos meses 11/2012,
12/2012, 01/2013 e 02/2013, e que a autora apresentou notas fiscais em
duplicidade (fls. 158).
Alega a autora que a ré não negou a existência do
débito apresentado na inicial de R$ 2.035,20, nem impugnou as notas
fiscais, contratos e valores, o que demonstra que estão corretos.
Todavia, não é o que se verifica.
Na contestação, a ré rebateu os fatos alegados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 7/10
pela autora, sustentando que não existe nenhum aceite ou assinatura quanto
às notas fiscais emitidas, e que não houve comprovação da prestação dos
serviços, tanto que somente em réplica é que a autora apresentou os
relatórios de coleta de doses buscando comprovar que os serviços foram
efetivamente prestados (fls. 124/130).
Quanto às notas fiscais, alega a autora que não
foram apresentadas em duplicidade, sustentando que são de números
diferentes e de contratos diferentes.
Ainda que as notas fiscais sejam de números
diferentes, nota-se que os serviços descritos, o valor, o período da
prestação do serviço e a parcela correspondente se repetem (fls. 24/28 e fls.
29/33).
Vale anotar que embora o endereço da ré
constante das notas fiscais de fls. 24/28 seja diferente das notas fiscais de
fls. 29/33, não há como afirmar que são de contratos distintos, até porque,
consta dos autos apenas um termo de prorrogação de contrato (fls. 23).
Sendo assim, considerando que foi juntado
apenas um termo de prorrogação de contrato, com vigência de 01/11/2012
a 31/10/2013, cujo pagamento se daria em cinco parcelas de R$ 203,52
(fls. 23) e, ainda, que a autora apresentou dez notas fiscais no valor de R$
203,52 cada, referentes ao mesmo período (fls. 24/33), é de se considerar
que foram apresentadas em duplicidade.
Além do mais, importante ressaltar que para a
autora fazer jus ao pagamento, a prestação do serviço deve ser
efetivamente demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 8/10
Alega a ré que o serviço foi prestado pela autora
durante quatro, dos doze meses contratados, de novembro de 2012 a março
de 2013, de modo que por se tratar de valor determinado para o período
contratado, deve haver adequação e proporcionalidade para o pagamento
de 4/12 avos dos valores contratados, que equivale a R$ 339,20.
A vigência do termo de prorrogação de contrato
para prestação dos serviços foi de 01/11/2012 a 31/10/2013, mediante o
pagamento do valor total de R$ 1.017,60, dividido em cinco parcelas de
R$ 203,52 (fls. 23).
A autora cobra pelos serviços prestados durante o
período de 01/11/2012 a 31/10/2013 (fls. 2).
No contrato firmado entre as partes constou que:
“O SAPRA compromete-se a fornecer RELATÓRIOS técnicos, mensais,
das doses de radiação recebidas pelos usuários dos MONITORES, durante
a vigência do contrato e suas renovações.” (Cláusula 3o, parágrafo 2o, fls.
20)
Nota-se que a autora logrou êxito em comprovar
a prestação dos serviços apenas no período de 11/2012 a 02/2013, pois
apresentou relatórios de coleta de doses apenas desse período (fls.
124/130).
Importante ressaltar que a prova testemunhal
produzida em audiência não se mostrou relevante para o deslinde do feito.
Isso porque, as duas testemunhas ouvidas,
funcionárias da empresa autora (fls. 149/150), apenas explicaram que a
empresa trabalha com monitores, que são crachás enviados aos clientes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 9/10
utilizados por 30 dias, e depois devolvidos para emissão do relatório de
coleta de doses.
E, ainda que ambas tenham declarado que os
serviços foram devidamente prestados, o que se verifica é que a autora não
comprovou o envio dos crachás, nem apresentou todos os relatórios do
período objeto de cobrança, de modo que não há como considerar que a
prestação do serviço realmente se efetivou durante todo o período
contratado.
Portanto, considerando que a autora logrou êxito
em comprovar a prestação dos serviços apenas no período de 11/2012 a
02/2013, ou seja, por quatro meses, e sendo o contrato firmado pelo
período de doze meses, com valor total do contrato de R$ 1.017,60, cabe
razão à ré ao alegar que deve haver adequação e proporcionalidade para o
pagamento de 4/12 avos dos valores contratados, que equivale a R$
339,20.
Sendo assim, o recurso da autora não merece
acolhimento, enquanto o recurso da ré comporta provimento para alterar o
valor de sua condenação para R$ 339,20, com correção monetária e juros
de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento.
Destarte,
considerando
a
sucumbência
proporcional, já que a autora decaiu da maior parte de seu pedido, as custas
e despesas processuais ficam a cargo das partes, na proporção de 70% pela
autora e 30% pela ré.
Quanto aos honorários advocatícios, vedada a
compensação (artigo 85, § 14, do CPC), impõe-se a condenação de cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011029-25.2016.8.26.0566 VOTO No 6738 10/10
parte a pagar ao advogado da outra parte, os honorários na proporção de
sua sucumbência.
Assim, deverá a autora arcar com os honorários
advocatícios do patrono da ré, ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), e a
ré, por sua vez, deverá arcar com os honorários advocatícios do patrono da
autora, ora fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), ambos com correção
monetária a partir da presente decisão, e juros de mora de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado do presente Acórdão.
Todavia, quanto aos honorários advocatícios,
deve ser aplicado o contido no artigo 98, § 3o, do CPC, em relação à ré,
ante a gratuidade da justiça concedida nessa fase.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ.

SERGIO ALFIERI

Relator